Tribunal: TJDFT
Processo: 0742452-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DA CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, afigura-se suficiente a comprovação da adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. No caso dos autos, verifica-se que foram efetuadas diligências suficientes, porém infrutíferas, para a realização da citação pessoal da Ré, inclusive em todos os endereços completos disponíveis, obtidos mediante pesquisas realizadas nos sistemas Infojud e Renajud.
2. A questão atinente à preferência de penhora sobre o bem dado em garantia deve ser tratada após instrução processual dos embargos de terceiro, com efetivo contraditório da parte contrária, uma vez que se refere à análise dos termos do instrumento contratual que lastreia a ação principal.
3. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.